Tribunal: TJSP
Processo: 3000616-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela cautelar requerida em caráter antecedente, com o fito de suspender a exigibilidade de débitos de IPVA e multas de trânsito e os respectivos apontamentos no CADIN, mediante depósito integral em garantia da dívida. Admissibilidade. Dúvida quanto à exatidão da cifra que deverá ser dirimida no curso do contraditório. Pretensão autorizada pelos arts. 151 do CTN e 7o da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela cautelar requerida em caráter antecedente, com o fito de suspender a exigibilidade de débitos de IPVA e multas de trânsito e os respectivos apontamentos no CADIN, mediante depósito integral em garantia da dívida. Admissibilidade. Dúvida quanto à exatidão da cifra que deverá ser dirimida no curso do contraditório. Pretensão autorizada pelos arts. 151 do CTN e 7o da Lei Estadual 12.799/2008. Superveniência de tempestiva emenda da inicial. Perigo de dano subjacente ao óbice imposto a contratação com o Estado. Trata-se, ademais, de obrigações de terceiros, em tese carreadas à arrendadora após inadimplemento pelos mutuários, a quem cabe a posse direta dos veículos. Presentes os elementos autorizantes da medida (art. 300 do CPC). Recurso não provido.